Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-17.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EQUACAO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: EQUACAO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600442-17.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600442-17.2020.6.16.0080
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600442-17.2020.6.16.0080
que julgou parcialmente procedente a reclamação, a fim de declarar a ilicitude da pesquisa eleitoral
nº PR-09350/2020, determinar a sua não divulgação, bem como de não condenar a representada ao
pagamento de multa prevista no artigo 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019. (Ação de
Representação contra o Registro e Divulgação de Pesquisa Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Equação Pesquisas Marketing e Consultoria Ltda., "Arbeit Pesquisas",
com fundamento nos arts. 2º e 15 da Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 33 da Lei nº 9.504/97 c/c
o art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, alegando que houve representação apresentada pelo Conselho
Regional de Estatística da 4ª Região (CONRE4), na qual se noticiou suposta infração ao artigo 2º,
inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.600/2019 na pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior
Eleitoral sob o nº PR-09350/2020, referente aos cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito neste
Município de Ibiporã/PR. Sustentou o Conselho Regional de Estatística da 4ª Região (CONRE4) que,
em análise à pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº PR-09350/2020, de
responsabilidade do Representado e do estatístico Jimmy Adans Costa Palandi, verificou-se a
ausência de ponderação quanto à área física de realização do trabalho de pesquisa a ser
executado, tendo sido apresentada apenas a citação nominal dos bairros, não sendo esta
suficiente a atender o requisito do artigo 2º, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.600/2019. Diante
de tal situação, alega o Conselho Regional de Estatística da 4ª Região (CONRE4) que a ausência de
parâmetros e dados de cada uma das áreas poderá resultar em distorção de resultados,
ocasionando prejuízo aos candidatos e à população. Referida pesquisa eleitoral foi registrada na
data de 11/10/20, tendo sido iniciada na data de 12/10/20. O prazo de término da pesquisa se deu
em 15/10/20, cuja divulgação está prevista para 17/10/2020). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EQUACAO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA
LTDA (RECORRENTE)
NATALIA PEREIRA LEVANDOWSKI (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17908
216
07/11/2020 20:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.867
RECURSO ELEITORAL 0600442-17.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EQUACAO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA
- OAB/PR0080990
ADVOGADO: NATALIA PEREIRA LEVANDOWSKI
- OAB/PR0054418
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO. PESQUISA
ELEITORAL.
PONDERAÇÃO.
ÁREA
FÍSICA.
REQUISITO
LEGAL.
INEXISTENTE.
COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Representação contra o registro e divulgação de pesquisa eleitoral
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de EQUAÇÃO PESQUISAS
MARKETING E CONSULTORIA LTDA., aduzindo, em síntese, a inobservância do disposto no
artigo 2º, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.600/2019. Para ao final, requerer a suspensão
da divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-09350/2020 bem como a aplicação da multa
estipulada no artigo 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019.
Num. 17908216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192

Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
representação a fim de declarar a ilicitude da pesquisa e determinar sua não divulgação e
deixou de condenar em multa.
Irresignada a representada interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese, que:
i) a norma não impõe a obrigatoriedade de que sejam incluídos dados de ponderação
referentes aos bairros onde a pesquisa ocorreu ou ocorrerá de forma antecipada; ii) permite-se
que os dados referentes aos bairros ou área abrangidos pela pesquisa sejam complementados
até o dia seguinte ao que a pesquisa possa ser divulgada; iii) a norma não exige ponderação
referente aos bairros; iv) nomeou todos os bairros onde seriam realizadas as entrevistas; v)
utilizou dados do TSE como base para a ponderação no qual não consta divisão dos eleitores
por bairros, apenas por municípios. Ao final pugna pela reforma da sentença com a
consequente liberação de divulgação.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requereu a manutenção da
sentença porque a pesquisa não preencheu o art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/19, uma
vez que deixou de ponderar, no plano amostral, a quantidade de pessoas que seriam
entrevistadas por bairro (ou setor). Afirma que não foi delimitada a quantidade, a proporção de
eleitores a serem entrevistados por bairro do Município, tendo sido realizada apenas a mera
citação dos bairros.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação
com ressalvas.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 29/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 30/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Não havendo preliminares a serem consideradas avança-se ao mérito.
A questão devolvida à análise desta Corte Eleitoral circunscreve-se a verificar se
a pesquisa infirmada atendeu aos requisitos legais de registro.
Conforme relatado, a inicial narrou que na pesquisa "verificou-se a ausência de
ponderação quanto à área física de realização do trabalho de pesquisa a ser executado, tendo
sido apresentada apenas a citação nominal dos bairros, não sendo esta suficiente a atender o
requisito do art. 2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/19."
A sentença entendeu que seria indispensável que o instituto de pesquisa
informasse, no plano amostral, o percentual de entrevistados em cada bairro onde se realizou a
pesquisa. Eis o trecho da fundamentação:
Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a Representada registrou a
pesquisa eleitoral informando a relação nominal dos bairros em que seria realizada a
pesquisa, SEM apresentar o percentual de entrevistados em cada bairro.
Num. 17908216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192

(
.
.
.
)
O Conselho Regional de Estatística da 4ª Região (especialista no tema), entretanto, informou
ao Ministério Público que “ é necessário que o plano amostral explicite a ponderação quanto a
área física do trabalho a ser executado, isto é, o número ou proporção de entrevistas que
serão realizadas em cada unidade de área referenciada em uma base pública. (...), pois só
assim poderá ser efetuada a fiscalização necessária a fim de averiguar se pesquisa não foi
tendenciosa, ou seja, não foram privilegiados determinados bairros em detrimento de outros a
fim
de
prejudicar
ou
auxiliar
determinado
candidato.
”
(grifo
nosso)
O que refletindo percebe-se como evidente, haja vista que a depender do percentual de
entrevistados nos bairros onde cada candidato é mais popular, o resultado final da pesquisa
será alterado. Isto porque, a título de exemplo, no bairro onde um candidato, em tempos
pretéritos, auxiliou na construção de casas populares haverá muitos possíveis votos a ele,
onde este mesmo candidato apoiou a construção de um lixão, haverá pouquíssimas
intenções de votos para ele. Assim, sem a apresentação do percentual de entrevistados por
bairros, a empresa que realiza a pesquisa pode burlar o resultado a favor do candidato ou
partido contratante, maculando severamente o pleito ao incutir, na mente do eleitor, uma
realidade desvirtuada, o que desequilibra, indevidamente a disputa, tendo em vista a sua
importância
na
formação
da
opinião
do
eleitorado.
Por estes argumentos, reconheço que os percentuais de entrevistados em cada bairro são
elementos essenciais para constar no plano amostral previsto nos artigos 33, inciso IV, da Lei
nº
9.504/1997
e
2º
da
Resolução
do
TSE
nº23.600/2019.
, a reclamada não mencionou o percentual de entrevistados em cada bairro onde
In casu
realizou a pesquisa, alegando não ter encontrado dados para delimitar os bairros, bem como
pelo fato do sistema PesqELE não conter item acerca de bairros. Justificativa esta que não
merece acolhida, pois conhecendo o teor da legislação eleitoral tinha o dever de cumprir a
regra, apresentando em documento a parte, ainda, que o sistema, por equívoco, não possua
espaço para tal fim, o percentual de entrevistados em cada bairro.
Logo, a reclamada, até o presente momento, não cumpriu os requisitos previstos na
legislação para o registro da pesquisa e, por consequência, não pode divulgar o resultado da
mesma.
Sobre os pressupostos para registro da pesquisa, assim se pronuncia a
Resolução TSE nº 23.600/19:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
:
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
Num. 17908216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192

VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
V I I I
-
c ó p i a
d a
r e s p e c t i v a
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a

p e s q u i s a
.
(
.
.
.
)
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
,
registro deverá ser complementado
sob pena de ser a pesquisa considerada não
,
c o m
o s
d a d o s
r e l a t i v o s :
r e g i s t r a d a
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
b a i r r o ,
à
á r e a
e m
q u e
f o i
r e a l i z a d a ;
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de delimitação
d a
r e g i ã o ,
à
á r e a
e m
q u e
f o i
r e a l i z a d a ;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de eleitores
pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da
p e s q u i s a
e l e i t o r a l .
(...)
Em síntese, portanto, no que interessa ao presente, a norma determina que o
instituto de pesquisa informe no plano amostral a área física de realização das entrevistas,
porém, concede a possibilidade de que essa informação específica seja complementada até
um dia após o dia em que a pesquisa puder ser divulgada. No caso dos autos, reproduzo o
respectivo plano amostral informado pelo instituto recorrente:
“SEXO (Fonte: TSE): ¿ Feminino: 46,85%; ¿ Masculino: 53,15%. IDADE (Fonte: TSE): ¿
16-17: 0,22%;¿ 18-24: 12,09%; ¿ 25-34: 19,64%; ¿ 35-44: 19,86%; ¿ 45-59: 25,78%; ¿ 60 a
69: 13,24%; ¿ 70+: 9,17%ESCOLARIDADE (Fonte: TSE): ¿ Analfabeto/Lê e escreve: 2,06%;
¿ Fundamental incompleto:28,91%; ¿ Fund. Compl. / Médio Incompleto: 23,07%; ¿ Médio
Compl. / Superior incompleto: 32,06%; ¿Superior completo: 13,90%. NÍVEL ECONÔMICO
(Fonte: IBGE): ¿ Até 01 SM: 13,54%; ¿ De 01 a 02SM: 19,78%; ¿ De 02 a 05 SM: 43,39%; ¿
Acima de 05 SM: 23,29%. INTERVALO DECONFIANÇA:95%. MARGEM DE ERRO:4,9%. ”
(..)A Pesquisa ocorrerá no município de Ibiporã - PR nos seguintes setores: S 01: Boa Vista,
Esperança,Kaluana, Lourenço Bacarin, Milleniun, J Sacca, Pedro Moreli e Miguel Petri S 02:
Ciro Ibira, D Moya,Ouro Verde, Casa Grande, Vl Ribeira, Perola, Pinheiro, Semprebom S 03:
Bom Pastor, Canadá, DomBosco, Ipê, Vl Dutra, Polo, Progresso e Santa Luzia S 04: Ângelo
Maggi, Antônio Frederico, Las Vegas,Canaã, Miguel Ântico, São Francisco e Pe Rino S 05:
Henrique Alves, José Leite, Morada do Sol, Rosade Ouro, Rosana S 06: Brasília, Eloy Bush,
Martins, Monte Verde, São Manoel, Vila Romana S 07: SanRafael, Santa Paula e Terra
Bonita S 08: Beltrão, Éden e marajoara S 09 - Região Central S 10: Taquarado Reino, Vila
Kenedy, Clube de Campo do Café e Vila Rural.”
Num. 17908216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192

Verifica-se, da leitura do referido plano amostral, que as informações trazidas pelo
instituto cumpriram os pressupostos exigidos em lei. Não há disposição legal no sentido de que
seja informado qualquer tipo de ponderação pelos bairros do Município, o que não poderia ter
sido imposto pelo juízo de primeiro grau, na medida em que não se alberga ao judiciário a
capitulação de requisitos não previstos em lei.
Conforme já se pronunciou a Corte Superior a questão da ponderação deve ser
observada nos elementos gênero, idade, grau de instrução e nível econômico, sendo a área
física de realização dos trabalhos requisito à parte, não abrangido pelo termo 'ponderação'.
Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. Divulgação. Pesquisa eleitoral
1. O art. 1º, IV, da Res.-TSE nº 22.623 expressamente estabelece que o pedido de registro
da pesquisa eleitoral deve conter informação atinente ao plano amostral e ponderação
quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado.
2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostral ou ponderação atinente ao nível
econômico do entrevistado, forçoso reconhecer o acerto da decisão regional que suspendeu
a divulgação da indigitada pesquisa, por ausência de requisito formal previsto em resolução do Tribunal. Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de segurança.
[Mandado de Segurança nº 4079, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 07/11/2008, não destacado
no original]
Repisa-se que a própria norma defere ao instituto de pesquisa a possibilidade de
complementar as informações do registro, até um dia após data em que a pesquisa puder ser
divulgada, com os dados relativos aos bairros abrangidos ou à área em que foi realizada a
pesquisa, o que demonstra que, ainda que o instituto recorrente não houvesse feito constar
inicialmente no plano amostral qualquer informação quanto área física das entrevistas, tal fato
não seria suficiente, por si só, para obstar sua divulgação.
Entretanto, no caso dos autos, o instituto trouxe nominalmente os bairros de
realização das entrevistas, preenchendo, assim, o requisito legal. Importante ressaltar, de
acordo com o art. 13 da mesma Resolução, que tanto o recorrido como candidatos, partidos e
coligações podem ter acesso ao sistema interno de controle, podendo confrontar e conferir os
dados publicados. Assim, eventual omissão e/ou divulgação de resultados em desacordo com
os dados coletados poderia ser impugnado por aqueles legitimados.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO para, refomando-se a sentença de primeiro grau, julgar improcedente a
representação e, consequentemente, permitir a divulgação da pesquisa.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 17908216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600442-17.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EQUACAO PESQUISAS MARKETING E
CONSULTORIA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: NATALIA PEREIRA LEVANDOWSKI -
PR0080990, ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR0054418 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17908216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720164137000000017316192
Número do documento: 20110720164137000000017316192